Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737885-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO SUL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 0000578-78.2016.8.07.0018, que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal em nome do seu sócio administrador (ID 104694605). Indefiro o requerimento do Agravante para a intimação por edital (ID 45769250), haja vista que a relação processual não foi perfectibizilizada na origem. Desnecessária, portanto, a intimação para apresentar contrarrazões. Confira-se jurisprudência sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. DISPENSADA. MÉRITO RECURSAL. CITAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Afasta-se a necessidade de intimação dos agravados para apresentar Contrarrazões de recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, quando o conteúdo decisório proferido no instrumento não ocasionar nenhum prejuízo às partes, as quais poderão impugnar a pretensão nos autos da ação principal.. 2. (...) 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1075139, 07160370220178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2018, publicado no DJE: 22/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, dispenso a intimação do Agravado para responder o Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. . Brasília, 20 de abril de 2023 17:28:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador